Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-08.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a alimentanda pretende a majoração do valor da prestação alimentícia anteriormente fixado.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso, constata-se que a alimentanda não demonstrou nos autos alteração na capacidade financeira do alimentante.
5. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a majoração requerida pela apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do apelado, deduzidos apenas os descontos compulsórios.
6. Apelação conhecida e desprovida.